Tribunal: TJSP
Processo: 2197510-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2197510-26.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado JOÃO PAULO DINO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2197510-26.2019.8.26.0000/50001
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10149
No Processo - Classe:
2197510-26.2019.8.26.0000/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Claudio Antonio Marquesi
Partes:
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: João Paulo Dino
RECURSO. AGRAVO. TUTELA. MEDICAMENTO. V.
Acórdão deu provimento ao recurso, para conceder a tutela
de urgência que objetivava o fornecimento de medicamento.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 179/182, o qual deu provimento ao recurso para deferir a tutela que
pretendia o fornecimento de medicamento contra o câncer.
O plano alegou a ocorrência de obscuridade no V. Acórdão,
defendendo que o medicamento Pomalidomida não era registrado na ANVISA e
informou que houve o julgamento de improcedência na ação principal.
Requereu o reconhecimento da obscuridade e da perda do objeto do
agravo em virtude da prolação de sentença.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2197510-26.2019.8.26.0000/50001
(D)
Pág. 3/3
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no v. acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, o V. Acórdão considerou os requisitos autorizadores da
tutela, os quais encontravam-se presentes no momento do julgamento do agravo de
instrumento.
As considerações realizadas pelo plano de saúde são afetas ao mérito
da ação e foram objeto de análise na r. sentença proferida nos autos principais.
Também, cumpre esclarecer que a r. decisão agravada referiu-se
apenas ao deferimento da tutela de urgência e o recurso de agravo foi enviado à mesa
em data anterior ao julgamento da ação, cessando os efeitos da liminar deferida com a
prolação da sentença de mérito.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a matéria discutida,
para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora